Tribunal: STF
Processo: AI 238695
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
- Agravo regimental.
- No tocante à questão da legitimidade do Ministério Público do Trabalho, a alegada ofensa à Constituição, no caso, é indireta ou reflexa, porquanto ela se resolveu à luz da legislação infraconstitucional cuja constitucionalidade não foi atacada, e para
se chegar a conclusão contrária à que chegou o acórdão recorrido seria mister o reexame prévio dessa legislação.
- Falta de demonstração da erronia da afirmação do despacho agravado no concernente à ausência de prequestionamento das
questões a que ele se refere.
Agravo a que se nega provimento.